Tribunal: TJMT
Processo: 1001983-42.2022.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001983-42.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade, Anulação de Débito Fiscal, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CONSORCIO ALUMINI- ICSK-FJEPC - CNPJ: 24.713.063/0003-15 (APELADO), ALESSANDRO MENDES CARDOSO - CPF: 008.751.926-70 (ADVOGADO), ESTADO DO MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário. Apelação cível. Auto de infração. Reutilização de documento fiscal. Apresentação de notas fiscais equivocadas durante fiscalização. Comprovação posterior de regularidade documental e ausência de prejuízo ao erário. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação anulatória de débito fiscal, para anular o Termo de Apreensão e Depósito – TAD n. 1136474-8 e a Certidão de Dívida Ativa n. 2021378017, com base na ausência de infração fiscal.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em determinar se a apresentação equivocada de notas fiscais anteriormente utilizadas, no momento da fiscalização, seguida da comprovação posterior da existência de documentos fiscais idôneos e contemporâneos, é suficiente para afastar a infração de reutilização de documento fiscal e a correspondente exigência tributária.

III.
Razões de decidir

3.
A infração imputada decorreu da apresentação, durante a fiscalização, de notas fiscais já utilizadas, mas restou comprovado nos autos que as mercadorias estavam regularmente acobertadas por outros documentos fiscais válidos e emitidos antes da autuação.

4.
A legislação estadual permite o afastamento da inidoneidade documental quando demonstrado que a irregularidade não implicou em falta de pagamento de tributo, nos termos do art. 35-C da Lei Estadual n. 7.098/98.

5.
O erro foi exclusivamente formal e prontamente corrigido com a apresentação das Notas Fiscais n. 139 e 651, cujos dados estavam compatíveis com os Conhecimentos de Transporte Eletrônicos vinculados à operação fiscalizada.

6.
A operação fiscalizada — remessa entre estabelecimentos do mesmo titular e locação de bens — não configura fato gerador de ICMS, conforme jurisprudência do STF (ADC 49) e Súmula 166 do STJ.

7.
A ausência de prejuízo ao erário, aliada à regularidade documental comprovada, afasta a configuração de infração tributária e torna ilegítima a exigência de multa isolada e do imposto.

8.
A jurisprudência do TJMT reconhece que falhas formais sem impacto na arrecadação não justificam penalidade fiscal, especialmente diante da comprovação inequívoca da regularidade da operação.

9.
Presentes os requisitos do art. 85, § 11, do CPC, é cabível a majoração da verba honorária recursal em 2%.

IV.
Dispositivo

10.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CTN,
arts
. 106, II, “c”, e 136; Lei Estadual/MT n. 7.098/98,
arts
. 35-C e 45, IV, “j”; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 166; STF, ADC 49; STJ,
AgInt
nos
EAREsp
762075/MT, Rel. Min. Felix Fischer, red. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, j. 07.03.2019; TJMT, N.U 1032636-61.2021.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 18.03.2024;

TJMT, N.U 1009746-34.2021.8.11.0040, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 14.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra sentença que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal n. 1001983-42.2022.8.11.0041, julgou procedentes os pedidos para anular o Termo de Apreensão e Depósito –
TAD n. 1136474-8 e a Certidão de Dívida Ativa n. 2021378017, confirmando a tutela de urgência anteriormente concedida.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que o lançamento fiscal é legítimo, pois decorreu da reutilização indevida de documentos fiscais já utilizados, fato constatado em fiscalização realizada no Posto Fiscal de Barra do Garças/MT, durante o transporte de equipamentos pesados.

Afirma que o condutor do veículo apresentou as Notas Fiscais n. 137 e 138, já empregadas em operação anterior, e que o fato de posteriormente haver documentos diferentes (Notas n. 139 e 651) não descaracteriza a infração verificada no momento da fiscalização.

Defende que a infração tributária por descumprimento de obrigação acessória independe de dolo ou culpa, nos termos do art. 136 do Código Tributário Nacional, razão pela qual o erro não intencional ou sem prejuízo ao erário não afasta a ilicitude.

Alega ser dever do contribuinte portar e apresentar, no momento da fiscalização, documentação idônea e compatível com a operação em curso, e que a atuação da SEFAZ/MT foi legítima e proporcional.

Aponta precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que reconhecem a validade da autuação mesmo quando a reutilização de nota fiscal decorre de equívoco da transportadora.

Assevera, ainda, que a multa aplicada foi reduzida com base em norma mais benéfica, nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN, fixando-se o percentual de 30%, o qual não é confiscatório, conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a ação anulatória, com a manutenção integral do lançamento representado pela CDA n. 2021378017 e a inversão
d
e
ônus sucumbenciais.

(Id
318107391
).

Em contrarrazões, a parte apelada defende
a manutenção integral da sentença. Sustenta que as mercadorias transportadas estavam devidamente acobertadas pelas Notas Fiscais n. 139 e 651, indicadas nos Conhecimentos de Transporte Eletrônicos n. 161 e 163, o que demonstra inexistir reutilização de documentos fiscais. Argumenta que o equívoco na apresentação de notas anteriores decorreu de erro da transportadora, facilmente verificável pela fiscalização, que falhou ao não analisar corretamente os documentos. Aduz que não houve fato gerador de ICMS, pois se tratava de remessa entre estabelecimentos do mesmo titular e operação de locação, hipóteses não sujeitas à tributação. Por fim, afirma que a multa aplicada, de 30% sobre o valor da operação, é desproporcional e tem caráter confiscatório, requerendo o não provimento do recurso.

(Id
318107394
).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste em definir se o equívoco na apresentação, durante a fiscalização, de notas fiscais anteriormente utilizadas
,
seguido da comprovação posterior de que os bens estavam acobertados por documentos fiscais válidos e emitidos antes da autuação
,
é suficiente para configurar a infração de reutilização de nota fiscal e legitimar a exigência de ICMS e multa isolada constante do Termo de
Apreensão e Depósito – TAD n. 1136474-8 e da Certidão de Dívida Ativa n. 2021378017.

Do exame dos autos, verifico que a parte apelada ajuizou
a
ção
a
nulatória de
d
ébito
f
iscal visando à anulação do referido TAD e da respectiva CDA, ao argumento de que, embora o motorista da transportadora tenha apresentado, por engano, as Notas Fiscais n. 137 e 138, já utilizadas em remessas anteriores, as mercadorias transportadas estavam acobertadas pelas Notas Fiscais n. 139 e 651, devidamente emitidas antes da fiscalização e indicadas nos Conhecimentos de Transporte Eletrônicos n. 161 e 163. Asseverou que se tratava de remessa de bens entre estabelecimentos do mesmo titular e de operação de locação de equipamentos, hipóteses em que não há circulação jurídica de mercadoria nem fato gerador de ICMS.

O juízo de origem julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, por entender que a mera apresentação equivocada, isoladamente considerada, não é suficiente para configurar a conduta ilícita, especialmente diante da existência de documentação correta e contemporânea que lastreava a operação. Concluiu, ainda, que a exigência de ICMS também se mostra indevida, à medida que a operação consistiu em remessa de bens entre estabelecimentos do mesmo titular e em operação de locação, situações que não ensejam a incidência do imposto.

Contra essa sentença recorre o apelante, alegando que o lançamento fiscal é legítimo, pois a infração tributária por descumprimento de obrigação acessória independe de dolo ou culpa, bastando a constatação,
no momento da fiscalização, da apresentação de nota fiscal inidônea ou reutilizada. Sustenta que o fato de posteriormente haver notas fiscais distintas (n. 139 e 651) não afasta a infração cometida e que a autuação observou os princípios da legalidade e da tipicidade. Aduz, por fim, que a multa aplicada, reduzida para 30% com base no art. 106, II, “c”, do CTN, não tem caráter confiscatório.

Da análise do Termo de Apreensão e Depósito n. 1136474-8, observo que a apreensão das mercadorias ocorreu em razão da suposta reutilização de notas fiscais, com a aplicação das penalidades relativas ao descumprimento de obrigação acessória, nos termos do art. 45, inciso IV, alínea “j”, da Lei Estadual n. 7.098/98.
Vejamos:

Art. 45 O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:

(...)

IV -
infrações
relativas a documentos fiscais e impressos fiscais, quando apuradas através de levantamento ou ação fiscal:

(...)

j) reutilização em outra operação ou prestação de documento fiscal - multa equivalente a 100% (cem por cento) do valor da operação ou da prestação ou, à falta deste, do valor indicado no documento exibido
.

A infração apontada pelo Fisco estadual decorreu da apresentação, no momento da fiscalização realizada em 18.8.2018, das Notas Fiscais n. 137 e 138, já utilizadas em operações anteriores. Diante disso, o agente autuante concluiu tratar-se de reutilização de documentos fiscais, lavrando o termo e exigindo o recolhimento do ICMS e da multa isolada correspondente.

Ocorre que o contribuinte demonstrou, mediante a juntada dos documentos fiscais emitidos anteriormente à autuação, que as mercadorias transportadas estavam acobertadas pelas Notas Fiscais n. 139 e 651, regularmente emitidas e registradas em 6.8.2018, conforme se verifica dos respectivos
DANFE
e Conhecimentos de Transporte Eletrônicos n. 161 e 163. Assim, restou comprovado que o equívoco se limitou à apresentação, pelo motorista, de notas referentes a operação anterior, sendo tal fato prontamente corrigido com a apresentação da documentação fiscal correta.

Nessa perspectiva, a análise detalhada dos autos evidencia que o contribuinte demonstrou, de forma clara e objetiva, que o erro formal ocorrido durante a fiscalização não resultou em qualquer prejuízo ao erário, uma vez que a documentação fiscal apresentada — ainda que corrigida posteriormente — refletia com exatidão a operação de transporte realizada.

Com efeito, o art. 35-C da Lei Estadual n. 7.098/98 reforça que
:

A inidoneidade de que trata o

artigo anterior

poderá ser afastada mediante processo administrativo tributário, em que o sujeito passivo comprove, de forma inequívoca, que a irregularidade não importou em falta de pagamento total ou parcial do imposto
.

No caso dos autos, além de ter sido comprovada a emissão e registro das notas fiscais corretas, verific
o
que a operação consistiu em remessa de bens entre estabelecimentos do mesmo titular e em operação de locação de equipamentos, situações que não ensejam a incidência do
imposto, conforme entendimento consolidado na Súmula 166 do Superior Tribunal de Justiça e na ADC 49 do Supremo Tribunal Federal
.

A irregularidade apontada pelo Fisco
,
qual seja, a apresentação de notas fiscais anteriormente utilizadas
,
decorreu de equívoco formal, corrigido pelo contribuinte mediante a apresentação de documentação fiscal idônea e contemporânea, plenamente hábil a demonstrar a regularidade da operação de transporte, não tendo sido constatado qualquer prejuízo à arrecadação tributária.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSO CIVIL – APELAÇÕES CÍVEIS COM REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – ITCD – EQUÍVOCO NO LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS – NÃO ACARRETOU
NA
FALTA DE PAGAMENTO – IMPOSTO RECOLHIDO – ART. 35-C DA LLEI ESTADUAL 7.098/98 - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO – IDONEIDADE AFASTAVA –– MULTA APLICADA – PERCENTUAL EXORBITANTE – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Eventual falha cometida pelo contribuinte, quando não macula a operação jurídica realizada e nem mesmo os interesses do Fisco, sem implicar, ainda, em prejuízo algum aos cofres públicos, não enseja motivo suficiente para a aplicação de multa acessória
, ainda mais porque o art. 35-C da Lei Estadual n. 7.098/98, dispõe que a inidoneidade documental poderá ser afastada caso o sujeito passivo comprove, de forma inequívoca, que a irregularidade não importou em falta de pagamento total ou parcial do imposto.

(TJMT, N.U 1032636-61.2021.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
18
.
3
.
2024)
.
(Destaquei).

TRIBUTÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA – EMISSÃO DE NOTA FISCAL MANUAL MODELO 1/1A – NÃO HOUVE COBRANÇA DO IMPOSTO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO FISCO - ARTIGO 35-C DA LEI No 7098/98 - APELO DESPROVIDO.

O art. 35-C da Lei Estadual n. 7.098/98, dispõe que a inidoneidade documental poderá ser afastada caso o sujeito passivo comprove, de forma inequívoca, que a irregularidade não importou em falta de pagamento total ou parcial do imposto,
o que é o caso dos autos, já que não houve a cobrança do ICMS, implicando, assim, no afastamento da inidoneidade reconhecida pelo Fisco Estadual, constante no Aviso de Cobrança Fazendário.

(TJMT, N.U 0048032-76.2013.8.11.0041, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
4
.
11
.
2019).
(Destaquei).

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. LAVRATURA DE TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITOS. REUTILIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO FISCAL. ERRO NA APRESENTAÇÃO CORRIGIDO NO ATO DA FISCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)
O artigo 35-C da Lei Estadual n. 7.098/98 permite o afastamento da inidoneidade documental quando demonstrado que a irregularidade não implicou falta de recolhimento de tributo.

5.
Restando comprovado que o erro formal identificado na apresentação dos documentos fiscais não resultou em prejuízo ao erário, uma vez que a irregularidade foi prontamente corrigida no ato da fiscalização, mediante a apresentação de documentação fiscal hábil e suficiente para comprovar a regularidade da operação de transporte, não há fundamento para a manutenção da penalidade aplicada
.
(...).
(N.U 1009746-34.2021.8.11.0040,
Rel. Des.
R
odrigo
R
oberto
C
urvo
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
14
.
2
.
2025)
.
(Destaquei).

Dessa forma,
resta demonstrada a ilegalidade das autuações em questão, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Por fim, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios
fixados pelo juízo de origem em 8% sobre o valor da causa atualizado
, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

(...)
É devida a majoração da verba honorária
sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. (...).
(STJ,
AgInt
nos
EAREsp
762075/
MT
, Rel. Min. Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, 7.3.2019). (Destaquei).

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em
2
% está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação

para manter inalterada a sentença recorrida.

Em decorrência, majoro os honorários advocatícios em
2
%, com fundamento no artigo 85, § 11 do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025